Tribunal: TJDFT
Processo: 0708627-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. LITISCONSÓRCIO MULTIDUDINÁRIO. LIMITAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS INDEPENDENTES. PROPOSITURA DE NOVAS AÇÕES. DESMEMBRAMENTO. MANUTENÇÃO DE PEDIDO, CAUSA DE PEDIR E PARTES. DESMEMBRAMENTO. CRIAÇÃO DE PROCESSOS AUTÔNOMOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES. DETERMINAÇÃO. LEGITIMIDADE. PONDERAÇÃO DO JÁ RECOLHIDO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. RESSALVA. OBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS COMPLEMENTARES SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conquanto o provimento que determina o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição, resolvendo questão incidental, não esteja encartada nas situações expressamente pontuadas pelo legislador processual como passível de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento (CPC, art.1.015), aferido que irradia efeito material imediato em desfavor da parte autora, legitima que seja enquadrada nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo.
2. Conquanto o desmembramento da ação para limitação de litisconsórcio multitudinário não importe na formulação de novas ações, tendo em vista que não haverá alteração do pedido, da causa de pedir tampouco das partes, sobejando que, resultará a medida na formulação e distribuição de diversas ações independentes, sujeitas a particularidades, pois os fatos processuais ocorridos em uma cada ação necessariamente não se reproduzirão em outras, e, ademais, haverá a germinação de tantos processos em quantas foram desmembradas a ação originalmente formulada, implicando a prolação de atos independentes e gerando custos também autônomos, sobeja legítima a determinação judicial para recolhimento das custas complementares relativas às ações desmembradas, com a única ressalva de que deverá ser ponderado o já recolhido na ação primeiramente aviada.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.